Tribunal: STF
Processo: HC 160084
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de furto simples. Princípio da insignificância. Reincidência. Irrelevância. Particularidades do caso concreto. Mínima ofensividade da conduta e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes. Concessão da ordem. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais em favor de Cristofer Rosa Ricardo, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.740.039/MG.
    Em primeiro grau de jurisdição, o paciente foi absolvido sumariamente da acusação por suposta prática do crime de furto simples, tipificado no art. 155, caput, do CP, reconhecendo-se-lhe a incidência, na oportunidade, do princípio da insignificância (evento 2, fls. 94-97). 
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento ao recurso ministerial e, em consequência, determinou a remessa dos autos à origem para o prosseguimento da ação penal proposta (evento 9, fl. 24).
    Irresignada, a Defesa interpôs recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, que, em juízo monocrático da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, negou provimento ao apelo extremo. Manejado o respectivo agravo regimental, foi ele desprovido pela Quinta Turma da Corte Superior.
    No presente writ, a Impetrante sustenta a atipicidade do fato atribuído ao paciente. Reputa caracterizada hipótese de crime de bagatela. Requer o trancamento da ação penal. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pela denegação da ordem (evento 13).
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo, excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas do caso, o que não se infere na hipótese em apreço, máxime por se tratar de réu reincidente. Precedentes.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    De início, registro que, no julgamento dos HCs 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta. Naquela oportunidade, fixou-se a tese de que a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. No entanto, registrou- -se ser indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada. 
    In casu, pelo que se extrai da sentença absolutória de primeiro grau, o paciente foi denunciado pelo furto de 02 capas de chuva e 01 sombrinha, tendo a res furtiva sido restituída (evento 2, fl. 96). 
    Ao dar provimento ao recurso interposto pelo Parquet, a Corte estadual apoiou-se na circunstância de que o apelado seria reincidente em crimes contra o patrimônio, além de possuir condenação transitada em julgado por tráfico ilícito de drogas - CAC de fls. 43/45, para concluir, então, que não se aplica, no caso em apreço, o principio da insignificância.
    Outra não foi a conclusão a que chegou o Superior Tribunal de Justiça, cujo acórdão – ora impugnado – deixou registrada a tese segundo a qual, como regra, o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva. 
    No entanto, penso ser o caso de reconhecimento da atipicidade material da conduta, considerada em uma perspectiva conglobante (ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte geral. 11ª ed., rev. e atual., São Paulo: RT, 2015, p. 414/415). Assinalo, a propósito do tema em causa, que esta Suprema Corte possui sólida orientação no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 20/02/2014). 
    Além disso, cabe insistir que No julgamento conjunto dos HC’s 123.108, 123.533 e 123.734 (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016) o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que, no delito de furto simples, a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipia material (RHC 140.017/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/6/2017) (destaquei).
    Registro que esse entendimento ainda prevalece, como jurisprudência consolidada, no âmbito de ambas as Turmas desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que a reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta. 
    Nesse sentido, este Supremo Tribunal tem aplicado o princípio da insignificância – ainda que configurada hipótese de reincidência – em situações nas quais fique evidenciado que a ação supostamente delituosa, embora formalmente típica, revela, em razão de sua mínima lesividade, ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, independente da reincidência do paciente (HC 186.374-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/10/2020) (destaquei). Nessa perspectiva, a Primeira Turma deste Tribunal já reconheceu a incidência do princípio em causa, para anular a condenação penal de acusado, com histórico de reincidência criminal, pelo furto de um carrinho de mão, avaliado em vinte e dois reais (RHC 174.784/MS, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 06/5/2020). Com o mesmo enfoque, destaco os seguintes julgados:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, ‘CAPUT’) – ‘RES FURTIVA’ NO VALOR APROXIMADO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) – DOUTRINA – PRECEDENTES – REINCIDÊNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O FATO INSIGNIFICANTE – PRECEDENTES, NESSE SENTIDO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (RHC 163.611/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 07/10/2020)
    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2016). 4. O reconhecimento da majorante em razão do cometimento do furto em período noturno não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (RHC 153.694 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2018; HC 136.896, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2017). 5. Hipótese de furto de R$ 4,15 em moedas, uma garrafa de CocaCola, 290ml, duas garrafas de cerveja, 600ml, e uma garrafa de pinga marca 51, 1 litro, tudo avaliado em R$ 29,15, restituídos à vítima. 6. Agravo regimental desprovido, de modo a manter integralmente a decisão monocrática que reconheceu a atipicidade da conduta em razão da insignificância. (HC 181.389-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 25.5.2020 – destaquei)
    Cito, ainda, no mesmo sentido: HC 155.920-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 07/10/2020; HC 159.592-AgR/PR, Red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 15/4/2020; HC 138.557/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/11/2017. 
    No caso concreto, a análise objetiva do fato supostamente delituoso cuja autoria fora atribuída ao ora paciente – furto de 02 capas de chuva e 01 sombrinha, que foram restituídas à vítima – revela que a conduta em questão atende aos pressupostos reclamados pela jurisprudência desta Corte para efeito de incidência do princípio da insignificância, pois, ainda que não se tenha calculado o valor da res furtiva, mostra-se evidente, na espécie, (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a ausência de periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
    Destaco, ainda, para fins de reconhecimento do crime de bagatela, que a subtração patrimonial em causa, cuja res furtiva foi reintegrada ao patrimônio do ofendido, consumou-se sem o emprego de qualquer tipo de violência ou grave ameaça. 
    Nesse contexto, não vislumbro, na conduta supostamente praticada pelo acusado, reprovabilidade suficiente a justificar a continuidade da persecutio criminis in judicio, presente a hipótese do art. 397, III, do CPP.
    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, para reconhecer a atipicidade material da conduta atribuída ao paciente e, em consequência, determinar o trancamento da ação penal nº 0024.16.149.664-1, em curso perante o Juízo da 6ª Vara Criminal de Belo Horizonte.
    Comunique-se, com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora